Tribunal: TJES
Processo: 5007508-10.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007508-10.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DANIEL JUNIOR GONCALVES MOTA e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO
S
33
E 35
,
AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06 –
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos cometidos, diante das circunstâncias fáticas dos crimes cometidos, eis que supostamente atuava como fornecedor para outros traficantes, bem como a periculosidade da paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele Juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso e as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos. 5. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 6. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IVANILDO LOUSADA DA SILVA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DE MUNIZ FREIRE
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 5464865),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0000222-86.2022.8.08.0037
, tendo em vista a suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s

33,
caput
,
e 35, ambos da
Lei nº 11.343/06,

juntamente com outras duas pessoas
.

Nesse contexto,
o
s
impetrante
s

aduzem
acerca d
e
suposto excesso de prazo na formação da culpa, eis que
o paciente
se encontra preso preventivamente desde
0
1
de
j
ulho

de 202
3
, sem que
haja previsão para
o fim da instrução processual.

Prossegue
m

sustenta
ndo
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Por fim,
ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 28 de julho do corrente ano (id 5562750), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos impetrantes, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelos impetrantes, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta das condutas delituosas praticadas, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão manteve a segregação cautelar do ora paciente (id 5521904),
in verbis
:

[...].

2) DA NECESSIDADE OU NÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Conforme fundamentado na denúncia, os denunciados IVANILDO LOUSADA DA SILVA e JOÃO VITOR LAZARESQUI ESPINOSA estão sendo processados pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, c/c o art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

Como dito, a defesa de IVANILDO requereu a revogação de sua prisão preventiva, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que o mesmo se encontra preso desde a data de 01/07/2023, ou seja, totalizando mais de 09 (nove) meses de prisão cautelar.

Com efeito, verifica-se nos autos que os investigados foram presos temporariamente, conforme decisão de fls. 171/175, sendo prorrogado o prazo da prisão, através da decisão de fls. 321/324 e, posteriormente, convertida em prisão preventiva, através da decisãod e fl. 433/434, na data de 29/08/2022.

Pois bem.

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que o alegado excesso de prisão dos investigados se justifica, na medida em que foi necessária a realização de diversas diligências, para a melhor elucidação dos fatos, tais como análise de diversos celulares apreendidos, deferida por este Juízo por decisão de afastamento de sigilo de dados.

Por outro lado, constata-se que os indícios de autoria e prova da materialidade estão comprovados nos autos através do Boletim de Ocorrência Unificado de fls. 07/08, 11 e 36/39, pelo Auto de Apreensão e de fls. 271/276, de Laudos da Seção de Química Forense de fl. 303/307, bem como através dos depoimentos das testemunhas/informantes colhidos perante a autoridade policial.

Analisando novamente os requisitos e pressupostos da prisão preventiva (artigos 312 e 313, do CPC), verifico que os Réus IVANILDO LOUSADA DA SILVA e JOÃO VITOR LAZARESQUI ESPINOSA não fazem jus ao benefício da liberdade provisória, haja vista que os crimes a eles imputados são punidos com pena superior a quatro anos (art. 313, I, CPC).

Nesse sentido, há necessidade de manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, visando manter a ordem na sociedade local, tendo em vista que a conduta narrada é de extrema gravidade, de modo que a liberdade dos acusados coloca em risco a credibilidade da justiça e gera a sensação de impunidade no meio social.

Cumpre ressaltar que a manutenção da prisão dos acusados se faz necessária para evitar que, uma vez solto, volte a cometer atos da mesma natureza, ou se evadir do distrito da culpa.

Nesse sentido, constata-se que o acusado IVANILDO LOUSADA DA SILVA possui vários registros criminais em outras Comarcas, por crimes de homicídio (0004757-34.2021.8.08.0024 e 00270155820098080024) e de tráfico de drogas (0000005-26.2019.8.08.0012 e 0022979-75.2006.8.08.0024).

Assim, considerando a natureza e a gravidade concreta do crime em comento, não é o caso de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, haja vista que as mesmas se revelam inadequadas e insuficientes.

Com efeito, a pena a ser aplicada ao acusado em caso de condenação, não comporta o regime aberto, nem a substituição da pena privativa de liberdade, vez que ultrapassa o limite de quatro (04) anos (art. 33, § 2º, “c”, CP).

Também não seria o caso de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, haja vista a ausência dos requisitos formais para tal, nos termos dos artigos 44 e 77 do CP.

DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro nos artigos 312, 313, I e 316 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PROVISÓRIA DOS ACUSADOS IVANILDO LOUSADA DA SILVA e JOÃO VITOR LAZARESQUI ESPINOSA. [...].

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, rememoro que a denúncia assevera que os denunciados teriam se associado para desenvolver o tráfico de drogas em um pequeno município do interior do Estado e, ainda, que a traficância realizada por eles não visava apenas usuários, mas também a comercialização para outros traficantes.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Prosseguindo, em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelo impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida vara e as particularidades da causa.

Ademais, conforme delineado nos informes prestados (id 5521901), importante destacar que as investigações preliminares indicavam a participação de 05 (cinco) pessoas, e que foi necessário decretar a prisão temporária deles, situação que por si só autoriza um elastecimento no prazo de término do processo.

Nessa senda, merece ser destacado que os acusados possuem defesas diferentes, e que por isso, realizam pleitos separados e com teses variadas, cabendo ao magistrado a quo analisar todos os pedidos de forma acurada, o que reclama um tempo maior para que a instrução tenha fim e o processo seja sentenciado.

Também merece ser rememorado, que a instrução criminal está bem perto de ser encerrada, visto que, das informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, é possível observar a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de agosto de 2023.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 5576685.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)